Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704729-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DE FRANCA MENDANHA BRITO AGRAVADO: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DE FRANÇA MENDANHA RECH contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0733654-98.2019.8.07.0001, ajuizado por LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA., em desfavor de DIAMOND GESTÃO DE FRANQUIAS LTDA - EPP, deferiu a desconsideração da pessoa jurídica. A agravante postulou a reforma da decisão agravada para julgar improcedente o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 68718831 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante juntou os documentos de ID 69066330. A decisão de ID 69154329 indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. O preparo foi recolhido (ID 69414695). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora